Tribunal: TJSP
Processo: 1016629-81.2022.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento - Suposta omissão decorrente do não enfretamento, no acórdão, das matérias relativas aos EREsp's 1.889.704/SP e 1.886.929/SP do Superior Tribunal de Justiça - Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos dispositivos ou precedentes nos quais a parte interessada se escora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento - Suposta omissão decorrente do não enfretamento, no acórdão, das matérias relativas aos EREsp's 1.889.704/SP e 1.886.929/SP do Superior Tribunal de Justiça - Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos dispositivos ou precedentes nos quais a parte interessada se escora para recorrer – Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.